Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717964-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL REAL GARDEN AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0717283-65.2020.8.07.0020), em que litiga com SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (em recuperação judicial), indeferiu I. pedido de expedição de ofício ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, para que proceda com a imediata penhora e transferência do crédito reservado; II. ou de penhora de bens para satisfação do débito extraconcursal exequendo (ID 112558788, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35937465), a agravante defende que a taxa condominial se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo e, por tal razão, representa crédito extraconcursal, que não se sujeita à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Indica que o curso da execução de origem deve prosseguir normalmente, reservando-se ao Juízo universal tão somente a determinação dos atos de constrição dos créditos concursais. Destaca que as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio e não podem ser submetidas ao plano de recuperação judicial do devedor. Anuncia, ainda, ser possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas do débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação, pois são prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os autos originários até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 35937167 e 35937166). Brevemente relatados, decido. Os IDs citados são relativos ao processo originário. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Na origem, cuida o feito de execução de título extrajudicial, ajuizada em 26.12.2020, na qual se busca a satisfação do valor histórico de R$2.947,53, relativo a débitos condominiais de imóvel ocupado pela ora agravada (ID 83855117). Na decisão de ID 84411885, o d. Juízo da causa reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e consignou a necessidade de a execução prosseguir normalmente, reservando-se ao Juízo Universal tão somente a determinação dos atos de constrição. Em igual oportunidade, determinou a citação da parte executada para pagamento do débito no prazo de 3 dias e, na hipótese de ausência de pagamento, que fosse oficiado ao Juízo da Recuperação Judicial para fins de reserva de crédito ou de determinação de penhora dos bens do executado, a fim de satisfazer o crédito do exequente. A parte executada opôs embargos à execução, já julgados improcedentes (Processo n° 0705478-81.2021.8.07.0020 – ID 109729493). Por meio do Ofício de ID 93320114, ao Juízo Universal foi solicitada a reserva de crédito nos autos da recuperação judicial, ou a determinação de penhora, que, em ofício de resposta, assim registrou: Tudo conforme decisão ID 98172925: "(...)DOS OFÍCIOS DE ID. 93320818 E 94921490/94925346. Nos termos do artigo 6o, §3o, da LRJF defiro as reservas solicitadas. A reserva de valores será implementada, neste momento processual, mediante simples registro pelo administrador judicial. Intime-se o administrador judicial para que tome ciência das reservas ora determinada. À Secretaria para que oficie em resposta ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o teor desta decisão, bem como informando acerca da necessidade do credor habilitar o seu crédito para pagamento na recuperação judicial, caso a ela se submeta, nos termos do artigo 49 da LRJF. (...)". Na sequência, o Condomínio credor pediu a expedição de certidão de crédito, para fins de habilitação no processo de soerguimento (Processo n° 0712583-95.2019.8.07.0015 - ID 101095515), requerimento deferido (IDs 101320346, 103857293 e 107279635). Diante da notícia de protocolo do pedido de habilitação, o d. Juízo da causa concedeu ao Condomínio prazo de 30 dias para informar sobre a homologação do requerimento, o que caracterizaria a perda do interesse no prosseguimento do feito executivo (ID 107279635). O pedido de habilitação do crédito, todavia, foi negado, a par de fundamentação declinada para os requerimentos de igual conteúdo formulados no processo recuperacional, nos seguintes termos (IDs 39993336 e 107293328): DAS PETIÇÕES DE TERCEIROS INTERESSADOS, HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E IMPUGNAÇÕES À LISTA DE CREDORES. Verifico que foi juntado aos autos petição de terceiro interessado requerendo a habilitação de crédito (ID 39844159) , porém essa manifestação é extemporânea. É que somente após a publicação do edital previsto no artigo 52, § 1o, da Lei 11.101/05 (ainda não realizada), que os credores deverão apresentar diretamente ao Administrador Judicial eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas Recuperandas, nos exatos termos do §1o do art. 7o da Lei 11.101/2005 (via administrativa). E, ainda, mesmo após a publicação da segunda relação de credores, os pedidos dos credores de habilitação/impugnação de crédito deverão ser feitos em autos apartados, com exceção das Fazendas Públicas, nos termos dos arts. 8o e 13 da LFR. É de conhecimento deste Juízo que em processos de recuperação judicial é comum a juntada de inúmeros pedidos de habilitação/impugnação de crédito nos próprios autos, que costumam tumultuar o feito, determino, desde já, o cancelamento de todas as petições com essas denominações, mantendo-se, contudo, o cadastramento dos interessados e seus respectivos advogados. À luz de tal cenário, a parte agravante pretende que o Juízo da Recuperação seja novamente oficiado, para que proceda à imediata penhora e transferência do crédito reservado (ID 112017859). Esse pleito foi negado pelo Juízo a quo, consoante se observa da leitura da decisão agravada (ID 112558788): Indefiro o pedido de ID. 112017859. Isso porque, conforme já consta nos autos e referido pelo próprio exequente, já foi deferida a reserva de crédito nos autos n. 0712583-95.2019.8.07.0015, a fim de satisfazer o crédito perseguido nestes autos. Ademais, conforme já ressaltado em diversas passagens nesta autos, não cabe a este Juízo a determinação de penhora de crédito do aqui executado em recuperação judicial, cabendo ao exequente as providências para habilitação de seus créditos nos autos da recuperação e ao Juízo da recuperação a determinação de penhora de bens do executado. No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que já foi reservado valor nos autos da recuperação judicial, dizer sobre o prosseguimento destes autos. Como se vê, o título que ensejou a execução origina-se de despesas condominiais. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as aludidas verbas enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal. Não se sujeitam, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se, por todos, o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1669089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020) De tal maneira, correto o Juízo especializado ao indeferir a habilitação pretendida pelo credor, pois desnecessária. Por outro lado, o Juízo da execução, no bojo da decisão de ID 84411885, já havia determinado a expedição de ofício para fins de reserva do crédito, diligência essa devidamente realizada (ID 93320114), com determinação de registro pelo administrador judicial. Essa, a rigor, a diligência que lhe cabia. Por ora, o controle dos atos de constrição patrimonial e respectiva efetivação das medidas cabe ao Juízo da recuperação (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), não se revelando necessária, ao que se colhe do caderno processual, a renovação da expedição de ofício ou nova determinação de penhora por parte do Juízo de origem. Tal cenário, todavia, ainda não autoriza o encerramento do processo executivo, consoante sinalizado pelo Juízo a quo, porquanto pendente a satisfação do débito executado, remanescendo o interesse do credor em pretender, eventualmente, a adoção de novas medidas, inclusive no que diz respeito à atualização das parcelas condominiais vencidas no curso da ação. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, apenas para determinar que os autos da execução de origem fiquem sobrestados até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator